Tribunal: STF
Processo: Rcl 91882
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 605.552-RG/RS; TEMA RG Nº 379. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Natal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Agravo Interno na Apelação nº 0836941-52.2019.8.20.5001, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no RE nº 605.552/RS (Tema nº 379 do ementário da Repercussão Geral).
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de execução fiscal, ajuizada pelo Município de Natal, em 26/08/2019, visando à cobrança de créditos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), referentes aos anos de 2012 e 2015, constituídos por meio de Auto de Infração e do devido Processo Fiscal Administrativo.
 
3. Relata que a executada, Farmafórmula Ltda EPP, opôs exceção de pré-executividade, alegando a inaplicabilidade do ISS, com base na modulação de efeitos do Tema RG nº 379, que supostamente convalidaria o recolhimento de ICMS efetuado. Noticia que o Juízo de primeira instância acolheu a exceção, declarou nula a execução e a extinguiu.
 
 4. Diz da interposição de recurso de apelação, pelo Município de Natal, que, em suas razões, argumentou a inadequação da via eleita para interposição da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória, além do enquadramento nas ressalvas trazidas no Tema RG nº 379 (modulação de efeitos), porquanto o crédito tributário foi objeto de processo administrativo concluído em 28/06/2019, isto é, antes da publicação da ata de julgamento do mérito do RE nº 605.552 (05/08/2020).
 
5. Informa que a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal. Menciona que os respectivos embargos de declaração opostos foram rejeitados. Registra que os recursos especial e extraordinário interpostos tiveram seu seguimento negado. Ressalta que interpôs agravo interno, reafirmando o equívoco na aplicação do Tema RG nº 379 e a necessidade de dilação probatória, mas que o referido recurso teve seu provimento negado.
 
6. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao agravo interno e, antes, ao desprover a apelação, desconsiderou por completo a incidência das ressalvas da modulação de efeitos do Tema RG nº 379, em decisão, no seu entender, verdadeiramente teratológica.
 
7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, nos autos do agravo interno na apelação cível, bem como da decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal de origem. 

7.1. No mérito, requer a procedência do pedido para: (i) cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte — nos autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0836941-52.2019.8.20.5001 —, bem como a decisão que negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário; e (ii) determinar a correta aplicação do Tema RG nº 379 e de suas ressalvas, afastando-se a convalidação dos pagamentos de ICMS e reconhecendo-se a exigibilidade do crédito de ISS, com o retorno dos autos à origem para processamento dos recursos excepcionais ou prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.
 
Decido.
 
8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente a modulação dos efeitos da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 379, que excepcionou a modulação dos efeitos da decisão para os casos de créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:
 
“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. Repercussão Geral. Tema nº 379. ICMS e ISS. Operações mistas realizadas por farmácias de manipulação. Pedidos de modulação dos efeitos do acórdão embargado. Acolhimento. 
1. A Corte fixou, no acórdão embargado, a tese de que “[i]ncide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira”. 
2. A ausência de modulação dos efeitos da decisão ensejaria impactos financeiros indesejados em desfavor dos contribuintes, bem como dos estados e dos municípios, entes políticos cujas finanças já estão combalidas, e resultaria em grande insegurança jurídica, indo de encontro à boa-fé dos contribuintes que recolheram um tributo acreditando ser o correto. 
3. Embargos de declaração acolhidos, modulando-se os efeitos da decisão embargada, bem como se estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a se convalidarem os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral, ficando ressalvados: (i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Em todos esses casos, deverão ser observados o entendimento desta Corte, bem como o prazo decadencial e o prescricional.”
(Rcl nº 605.552-ED-Segundos/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 12/04/2021; grifos e destaques acrescidos).
 
12. O ato impugnado, por sua vez, foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se a extinção de execução fiscal de ISS, cuja ementa transcrevo (e-doc. 2, p. 1.904-1.905; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.030, I, “B”, DO CPC/2015. TEMA 379/STF. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. ISS E ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO EX NUNC. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015, ao reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 379 da repercussão geral, relativo à incidência de ISS e ICMS nas operações realizadas por farmácias de manipulação, mantendo-se a extinção de execução fiscal de ISS diante do recolhimento anterior de ICMS e da modulação de efeitos do precedente vinculante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. A questão em discussão consiste em definir se o Tema 379/STF é aplicável ao crédito tributário de ISS constituído em processo administrativo anterior à publicação da ata de julgamento do referido precedente, bem como se estaria configurada alguma das exceções à modulação de efeitos apta a afastar sua aplicação ex nunc, permitindo a cobrança do ISS sem violação à vedação à bitributação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, mas seus fundamentos não são suficientes para modificar a decisão agravada, que aplicou corretamente o art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 379 (RE 605.552/RS), fixou tese vinculante quanto à incidência do ISS sobre medicamentos manipulados sob encomenda e do ICMS sobre medicamentos de prateleira, com modulação de efeitos para aplicação ex nunc. 
3. A modulação de efeitos estabelecida nos embargos de declaração do Tema 379 convalidou os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese firmada, ressalvadas hipóteses específicas, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e a boa-fé do contribuinte.
4. A Corte de origem, soberana na análise do conjunto fático-probatório, constatou que, no período questionado, houve recolhimento do ICMS pelo contribuinte, o que afasta a possibilidade de nova cobrança de ISS sobre o mesmo fato gerador. 
5. A admissão da cobrança do ISS, nas circunstâncias dos autos, implicaria bitributação, situação expressamente rechaçada pelo STF no julgamento do Tema 379. 
6. Não se verifica a presença de nenhuma das exceções previstas na modulação de efeitos que autorizariam a aplicação retroativa da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é firme no sentido de prestigiar a boa-fé do contribuinte e vedar a cobrança cumulativa de ICMS e ISS em hipóteses análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: A decisão que aplica o art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015 deve ser mantida quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com precedente vinculante do STF firmado em regime de repercussão geral. 
2. A modulação de efeitos do Tema 379/STF impede a cobrança retroativa de ISS quando já houve recolhimento de ICMS pelo contribuinte de boa-fé, sob pena de bitributação. 
3. As exceções à modulação de efeitos do Tema 379/STF devem ser interpretadas restritivamente, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.”
 
13. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso interposto, com fundamento em precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte, não havendo que se falar em usurpação, teratologia ou violação ao paradigma apontado.

14. Tanto assim é que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, instância apta a averiguar fatos e provas, observou em sede de apelação o anterior recolhimento de ICMS pela ora recorrente, e, por tal razão, afastou a cobrança de ISS para que não se incorresse em bitributação:

"Dos autos, verifica-se que, conforme bem observado pelo julgador a quo, “a executada, durante o período tributado e cobrado pelo Município do Natal procedeu ao recolhimento do ICMS devido, fato esse constatado na fiscalização realizada pela própria Edilidade e demonstrado também pelos documentos trazidos aos autos às fls. 492/644”.
Desta feita, em sendo admitida a cobrança do ISS por meio do referido processo administrativo, se configuraria a cobrança cumulativa de tributos sobre o mesmo fato gerador, considerando que a executada promoveu o recolhido o ICMS devido."

 15. Teratológico seria decidir como quer o ora reclamante, que aponta erronia na aplicação do item iii da modulação de efeitos no sentido de convalidar ˜os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito˜, mas olvida que a decisão reclamada se funda no item i, pelo qual o paradigma visa evitar a convalidação de bitributação, aparentemente caso dos autos segundo fatos e provas que não cabe à reclamação visitar.

16. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos.	
 
17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator